Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. RESISTÊNCIA. TRANSAÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE DIANTE DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DEFINIÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 155, §2o, e 329, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) se o não oferecimento de proposta de transação penal pelo Ministério Público acarreta nulidade; (ii) se o juízo de conhecimento pode definir a espécie da pena restritiva de direitos substitutiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A transação penal prevista no art. 76 da Lei 9.099/95 não constitui direito subjetivo do acusado, mas faculdade do Ministério Público, condicionada à análise de conveniência e suficiência da medida, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso de concurso material, a aferição do cabimento da transação penal deve considerar a soma das penas máximas abstratamente cominadas, afastando a medida quando o somatório superar 2 anos.
5. O juízo sentenciante detém competência para converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e especificar desde logo sua modalidade, conforme previsão dos artigos 44 a 48 do CP e entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, sem prejuízo da possibilidade de posterior alteração pelo juízo da execução (art. 148 da LEP).
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LIV; CP, arts. 44, 46, 155, §2o, e 329; CPP, art. 387, §2o; LEP, art. 148; Lei 9.099/1995, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.092.403/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6a Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 759.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 04/08/2020; STJ, AgRg no REsp 2.009.335/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6a Turma, j. 21/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.344.543/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19/03/2024; TJDFT, Acórdão 1079737, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 01/03/2018; TJDFT, Acórdão 1089561, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 12/04/2018; TJDFT, Acórdão 1813984, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07/02/2024.